Tribunal: STF
Processo: MS 39312
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Ministro de Estado da Fazenda. 



2. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”, da Constituição. 



3. Negativa de seguimento.



4. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro de Estado da Fazenda, através do qual é postulada a “concessão de tutela de evidencia, a fim de que Vossa Excelência ordene, liminarmente, a anulação do ato ilegal de demissão, eis que os fatos narrados versam sobre prescrição e podem ser comprovados apenas documentalmente e existe tese firmada na súmula 635 do STJ7, conforme artigo 311, inciso II do Código de Processo Civil”. 



    2. O impetrante narra que foi instaurado em seu desfavor, no âmbito do Ministério da Fazenda, o procedimento administrativo disciplinar n° 10166.730200/2016-27, em razão de supostas irregularidades no exercício do serviço público no qual teriam ocorrido entre a data de 07/02/2008 e 21/10/2016. Informa que, após o processamento, referido processo foi ultimado com a aplicação, em seu desfavor, da penalidade de demissão do serviço público.



    3. Entre os vários argumentos, o impetrante sustenta que a Administração Pública teve conhecimento, em 27/10/2016, dos fatos ocorridos e que, em 10/11/2016, deu-se início à sindicância para apurá-los. Aduz que o processo administrativo instaurado, bem como a prévia sindicância administrativa tramitaram de maneira lenta, com excesso de prazo, tendo se caracterizado a prescrição da pretensão sancionatória administrativa. Todavia, mesmo assim, o processo administrativo foi finalizado com a aplicação da penalidade de demissão, o que, segundo alegado, contraria várias normas administrativas incidentes sobre o caso.



    4. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento de tutela de urgência, nos termos referidos e, ao final, a concessão de segurança para reconhecer a ocorrência da prescrição e, por consequência, reconhecer a nulidade do ato de demissão, determinando, assim, a sua reintegração ao cargo público que ocupava.



    5. À petição inicial foram juntados documentos.



    É o relatório.



Análise



    6. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” 



    7. A previsão constitucional, portanto, é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição). 



    8. Sob outro prisma, o art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República assim dispõe: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    (...) b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (grifos nossos). 



    9. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Ministro de Estado, é daquela Corte Superior a competência para o respectivo processamento. 



Dispositivo



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Com fundamento nos arts. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição, 64, § 1º, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator